Tribunal: TJSP
Processo: 1010031-87.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Título executivo extrajudicial, contrato de locação, perfeitamente aceitável, nos termos da legislação processual civil pátria, para fundamentar pretensão executória, não se aplicando a tais contratos, ademais, as normas do Código de Defesa do Consumidor. Inexistência de revogação da fiança prestada em virtude de acordo formalizado entre Locatário e Locador em outro feito

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Título executivo extrajudicial, contrato de locação, perfeitamente aceitável, nos termos da legislação processual civil pátria, para fundamentar pretensão executória, não se aplicando a tais contratos, ademais, as normas do Código de Defesa do Consumidor. Inexistência de revogação da fiança prestada em virtude de acordo formalizado entre Locatário e Locador em outro feito judicial, eis que não extinto o contrato original nem afetados os deveres dos Fiadores, não representando, bem por isso, alteração contratual com a qual deveriam anuir os garantidores. Direito de regresso dos Fiadores contra o Locatário que não é objeto de discussão nos presentes autos. Questão da multa que não foi objeto de impugnação específica quanto aos termos da r. sentença prolatada. RECURSO DOS EMBARGANTES CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Registro: 2020.0000572915
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010031-87.2017.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que são
apelantes IVALDO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e SANDRA MIYUKI
OHARA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado EMPREENDIMENTOS
SHOPPING COLINAS LTDA.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso dos embargantes e,
na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 14 de julho de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1010031-87.2017.8.26.0577 - Voto no31672 2
Apelação Cível - no 1010031-87.2017.8.26.0577
Apelantes/Embargantes: SANDRA MIYUKI OHARA DA SILVA e
IVALDO DA SILVA
Apelada/Embargada:
EMPREENDIMENTOS
SHOPPING
COLINAS LTDA
MM. Juiz de Direito: Paulo de Tarso Bilard de Carvalho.
Comarca de São José dos Campos 2a Vara Cível
Voto no 31672
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Título executivo extrajudicial,
contrato de locação, perfeitamente aceitável, nos termos da
legislação processual civil pátria, para fundamentar pretensão
executória, não se aplicando a tais contratos, ademais, as
normas do Código de Defesa do Consumidor. Inexistência de
revogação da fiança prestada em virtude de acordo formalizado
entre Locatário e Locador em outro feito judicial, eis que não
extinto o contrato original nem afetados os deveres dos
Fiadores, não representando, bem por isso, alteração contratual
com a qual deveriam anuir os garantidores. Direito de regresso
dos Fiadores contra o Locatário que não é objeto de discussão
nos presentes autos. Questão da multa que não foi objeto de
impugnação específica quanto aos termos da r. sentença
prolatada. RECURSO DOS EMBARGANTES CONHECIDO
EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
Trata-se de “embargos à execução” (e-fls.
01/12 e 33/34) apresentados por SANDRA MIYUKI OHARA DA SILVA e
IVALDO DA SILVA contra EMPREENDIMENTOS SHOPPING COLINAS
LTDA, julgados improcedentes pela r. sentença (e-fls. 146/147 e 162), cujo
relatório adoto, condenando os Embargantes ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1010031-87.2017.8.26.0577 - Voto no31672 3
Inconformados,
os
Embargantes
interpuseram recurso de apelação (e-fls. 165/182), sustentando a inexistência
de título executivo extrajudicial, já que Locadora e Locatário firmaram acordo
em outro feito judicial, do qual não participaram os Fiadores, ora Apelantes,
mesmo motivo pelo qual restam desobrigados os mesmos pela fiança
prestada, já que não anuíram com tal alteração contratual, devendo-se
considerar nula a cláusula contratual do contrato de locação de adesão que
previa a não-exoneração da fiança nesses casos. Ainda, aduziram o fim da
fiança pela impossibilidade de exercício de direito de regresso contra o
Locatário original, bem como a necessidade de redução proporcional da multa
aplicada pela Embargada.
O recurso foi regularmente processado (e-
fls. 183) e, intimada, a Embargada deixou transcorrer “in albis” o prazo para
apresentar contrarrazões (e-fls. 186), seguindo-se o recebimento do recurso
em seu efeito meramente devolutivo (e-fls. 188).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação contra r.
sentença que julgou improcedentes embargos à execução apresentados por
Fiadores contra Locadora que ajuizou ação de execução de título extrajudicial
com lastro no contrato de locação firmado entre as partes.
O presente recurso pode ser conhecido
somente em parte e, na parte conhecida, não merece provimento, pois os
Embargantes buscam simplesmente furtarem-se ao cumprimento das
obrigações que lhes cabem em razão da fiança prestada em contrato de
locação.
Em primeiro lugar, importante observar
que se trata, na origem, de “ação de execução por quantia certa” (e-fls. 35/40),
lastreada em título executivo extrajudicial, qual seja, o “instrumento particular
de contrato atípico de locação de espaço de uso comercial” (e-fls. 41/51), no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1010031-87.2017.8.26.0577 - Voto no31672 4
qual os ora Embargantes figuraram como Fiadores e a Embargada como
Locadora, sendo a presente demanda ajuizada tão somente entre tais partes.
Logo, já por tal conjuntura observa-se que
não têm interesse processual os Fiadores em discutirem, na presente
demanda, eventual direito de regresso contra o Locatário, já que tal alegação
não guarda absolutamente nenhuma pertinência com a pretensão executória
da Locadora. Segundo o i. Humberto Theodoro Júnior:
“O interesse processual, a um só tempo,
haverá de traduzir-se numa relação de necessidade e também numa relação de
adequação do provimento postulado, diante do conflito de direito material trazido à
solução judicial. Mesmo que a parte esteja na iminência de sofrer um dano em seu
interesse material, não se pode dizer que exista o interesse processual, se aquilo que
se reclama do órgão judicial não será útil juridicamente para evitar a temida lesão.”1
Conforme
os
escólios
doutrinários
supracitados, portanto, tem-se que a condição da ação interesse processual
consubstancia-se em um binômio de utilidade e necessidade do provimento
jurisdicional, sendo certo que a adequação do meio processual integra o
requisito da utilidade. A referida discussão, portanto, revela-se inútil no bojo
destes autos e, portanto, não pode ser conhecida no âmbito deste recurso de
apelação, por falta de interesse processual dos Embargantes.
Em segundo lugar, também não se pode
conhecer da parte do presente recurso que versa sobre eventual redução
proporcional de multa, já que os Embargantes, aqui, limitaram-se à mera
repetição mecânica de argumentos, sem enfrentarem os fundamentos da r.
sentença a respeito.
Ora, conforme é sabido, para que
qualquer recurso no direito brasileiro possa ser conhecido, exige-se o
preenchimento de diversos requisitos legais, conhecidos como requisitos de
admissibilidade recursal, dentre os quais se insere o da “regularidade formal”.
É dizer: o recorrente deve apresentar, quando da interposição de seu recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1010031-87.2017.8.26.0577 - Voto no31672 5
as respectivas razões que possam levar à reforma ou à anulação da decisão
recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso interposto por ausência de
regularidade formal, respeitando-se, por conseguinte, o princípio da
dialeticidade.
Bem por isso é que, não guardando as
razões recursais pertinência nenhuma com os fundamentos da r. sentença
proferida, não se pode, igualmente, conhecer da pretensão recursal, eis que
desrespeitado o conteúdo material do princípio da dialeticidade. Logo, o
recurso dotado de razões vagas, imprecisas ou genéricas, sem referência
expressa ao fundamento da decisão recorrida não pode ser conhecido em
Juízo, conforme, ademais, ensinam os i. Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de
Andrade Nery:
“10. Recurso que não ataca especificamente
os fundamentos da decisão recorrida. É aquele no qual a parte discute a decisão
recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em
outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que
consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.” (in
Comentário ao Código de Processo Civil. Novo CPC Lei 13.105/2015. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1851).
É o caso dos autos. Observe-se que foi
decidido na r. sentença que a questão da multa, primeiro, não foi instruída
pelos Embargantes com indicação do valor efetivamente cobrado e daquele
que seria correto e, segundo, sequer foi comprovada sua cobrança. E, quanto
a tais, temas, nada argumentaram os Apelantes em suas razões recursais.
Trata-se, pois, de descumprimento do
princípio da dialeticidade recursal, que induz a falta de regularidade formal
dessa parte da apelação, impedindo seu conhecimento.
Quanto ao mais, em terceiro lugar, não
merece provimento o recurso.
Saliente-se que o contrato de locação é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1010031-87.2017.8.26.0577 - Voto no31672 6
expressamente previsto pela lei processual civil pátria como título executivo
extrajudicial (art. 784, VIII, Código de Processo Civil) e, dessa forma, apto a
embasar pretensão executória. Toda a celeuma suscitada pelos Embargantes
diz respeito a acordo formalizado entre a Embargada e o Locatário original, em
ação de despejo anterior à presente, na qual transacionaram aquelas partes
pagamentos relativos aos débitos contratuais havidos (e-fls. 16/18).
Acontece que tal transação, em primeiro
lugar, em nada afeta a relação jurídica havia contratualmente entre Embargada
e Embargantes, primeiro, porque não se trata de aditivo ou alteração
contratual, como pretenderam fazer crer os Embargantes (não tendo
incidência, portanto, a Súmula do C. Superior Tribunal de Justiça que diz
respeito somente a tais situações), e, segundo, porque havia cláusula
contratual expressa no sentido de que mesmo eventual transação de
interesses entre Locatário e Locadora não implicaria exoneração ou extinção
da garantia fidejussória.
Aliás, diga-se aqui, não tem aplicação o
Código de Defesa do Consumidor às relações locatícias regidas pela Lei do
Inquilinato, sendo, pois, impossível a pretensão de anulação de cláusula em
contrato de locação sob o regime de contratos de adesão, como pretenderam
os Embargantes. Nesse sentido, ademais, confira-se a jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. cobrança de aluguéis. 1.
MULTA CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. SÚMULA 83/STJ. 2. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. MORA
EX RE. PRECEDENTES. 3. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDIMENSIONAMENTO
DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de
que "não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de
locação regido pela Lei n. 8.245/1991, porquanto, além de fazerem parte de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1010031-87.2017.8.26.0577 - Voto no31672 7
microssistemas distintos do âmbito normativo do direito privado, as relações
jurídicas não possuem os traços característicos da relação de consumo,
previstos nos arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990" (AgRg no AREsp n. 101.712/RS,
Relator o Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/11/2015, DJe
6/11/2015). 2. A mora ex re independe de qualquer ato do credor, decorrendo
do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo
implementado, nos termos do art. 397 do Código Civil atual. Precedentes. 3. O
redimensionamento de verba honorária exige o revolvimento de fatos e provas dos
autos, providência esta vedada no especial, em virtude do óbice do enunciado n. 7
da Súmula do STJ, compreensão relativizada apenas quando o valor fixado se
mostrar irrisório ou exorbitante, o que não se verifica na hipótese dos autos. 4. Agravo
interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1147805 / RS, 3a T., rel. Min. Marco
Aurélio Bellizze, j. 05.DEZ.2017, DJe 19.DEZ.2017). (destacado).
Dessa forma, não se pode dar guarida à
parte da pretensão recursal dos Embargantes que pode ser conhecida e que,
além disso, pelo intuito protelatório e destituído de fundamentos sólidos, chega
às raias da litigância de má-fé. No mais, por fim, deve-se aumentar o valor dos
honorários advocatícios de sucumbência devidos à Embargada, nos termos do
art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, para o razoável patamar de 12%
sobre o valor atualizado da causa.
Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE
e, na parte conhecida, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
interposto pelos Embargantes, com o AUMENTO do valor dos honorários
advocatícios de sucumbência devidos ao Autor para 12% sobre o valor
atualizado da causa.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora